Tribunal: STF
Processo: HC 230101
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. RÉU SOLTO. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 474, DE 2022. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 825.644/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, inc. IV, por duas vezes e 155, § 4º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, por três vezes (furto qualificado pelo concurso de pessoas consumado e tentado, respectivamente), todos do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 09/11/2021.



    3. Em 14/02/2022, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Estrela d’Oeste/SP determinou a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena, com a emissão de guia de recolhimento definitiva após seu cumprimento (e-doc. 3, p. 1). Em 25/11/2022, sobreveio pedido da defesa de expedição de contramandato de prisão, tendo sido indeferido pelo Juízo de origem (e-doc. 3, p. 6).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido a ordem denegada. Contra a decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente decorrente de condenação definitiva em que fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. Alude à Resolução nº 474/2022 do CNJ, a qual determina que, nesse caso, o condenado deverá ser intimado para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão. Cita o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, afirmando que a mencionada resolução deve ser aplicada, ainda que o mandado de prisão tenha sido expedido em data anterior à sua publicação.



    6. Estes o requerimento e o pedido:



    “Requer-se seja concedida a ordem de ‘HABEAS CORPUS’ liminarmente, em favor de GILSON ITAMAR PELISSARI para o feito determinar ao JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ESTRELA D’OESTE- SP, QUE DETERMINE O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ, assim expedindo Contramandado de Prisão e Guia de Recolhimento ao Deecrim UR8 de São José do Rio Preto –SP, para que, após verificar existência de vagas em Unidade Prisional compatível ao regime semiaberto, expeça mandado de intimação para início do cumprimento em regime intermediário.



    Outrossim, em caso de ausência de vagas em regime semiaberto, deve-se decidir pela substituição da privação de liberdade por outra forma alternativa de cumprimento, tendo como exemplos a monitoração eletrônica e prisão domiciliar.”



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, confirmando entendimento do Juízo de origem, assentou a irretroatividade da Resolução STJ nº 474, de 2022 ao caso concreto, em virtude da condenação ter transitado em julgado em data pretérita ao seu advento:



    “Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.



    A Resolução nº 474/2022 do CNJ deu nova redação ao artigo 23 da Resolução CNJ nº 417/2021 que, desde 12/09/2022, passou a vigorar com a seguinte redação:



    Art. 23. ‘Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56’.



    Contudo, conforme apontado na decisão que indeferiu o pedido liminar, as novas diretrizes trazidas pela mencionada Resolução não alcançam o paciente.



    Isto porque, a fim de regulamentar a questão a E. Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal emitiu o Comunicado CG nº 628/22, cujos itens 2 e 5 delimitam como eixo temporal a data de 12/09/2022 para as adaptações pertinentes.



    In verbis:



    ‘(...)



    2) Para condenações ao cumprimento de pena corporal em regime semiaberto sem substituição por restritiva de direitos e com trânsito em julgado a partir do dia 12 de setembro de 2022, deverá ser verificado se o réu está em liberdade ou preso;



    (...)



    5) Nas condenações ao cumprimento de pena corporal em regime semiaberto com réu preso ou trânsito em julgado antes do dia 12 de setembro de 2022 ficam mantidos os regramentos existentes quando da edição da Resolução CNJ nº 474/2022, com expedição de mandado de prisão ou ofício de recomendação pelo juízo do conhecimento” (grifo nosso).



    Assim, considerando que a condenação transitou em julgado em época pretérita (09/11/2021) ao advento da Resolução nº 474/22 do CNJ, legítima a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, em consonância com a regulamentação pertinente.” (e-doc. 4, p. 4-5, grifos nossos).



    8. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO E NÃO CUMPRIDO. RÉU FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 474/2022, DO CNJ. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. (...) (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).



    2- Sobreveio recentemente a Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução CNJ n. 417/2021, para estender ao regime semiaberto a possibilidade de expedição de guia de execução, sem o prévio recolhimento à prisão, o que anteriormente se limitava ao regime aberto. Nesse sentido, o art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021 passou a vigorar com a seguinte redação: ‘DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante 56.’



    3- A mencionada resolução contém disposição procedimental relativa ao início da execução da pena que não contradiz a norma legal em vigor sobre o tema, na medida em que não veda a expedição de mandado de prisão no caso de o apenado vir a descumprir o prazo assinado pelo Juízo da execução para apresentação espontânea para o cumprimento da pena. Portanto, em se tratando de disposição de teor procedimental, é aplicável imediatamente a todas as situações em que a execução penal não tenha ainda se iniciado, não havendo que se falar em aplicação retroativa.



    4- Contudo, no caso concreto, há fortes evidências de que o réu encontra-se foragido. Segundo o Juiz de origem, desde que teve conhecimento de sua condenação definitiva, mudou-se para lugar incerto e não sabido.



    5- Estando o réu foragido, não há como se pugnar pela aplicação da orientação posta na Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 6- Agravo Regimental não provido.” (e-doc. 6).



    9. De início, destaco que a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena, no momento em que determinada, não revelaria ilegalidade, porquanto atendido ao disposto no art. 105 da Lei nº 7.210, de 1984, in verbis: 



    “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”



    10. Naquele momento, a decisão do Juízo de origem estava em harmonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade, isso independentemente do regime de cumprimento de pena estabelecido. Nesse sentido, os seguintes precedentes: HC nº 201.418-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; e HC nº 205.700-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022).



    11. Ocorre que o Conselho Nacional de Justiça, em 09/09/2022, aprovou a Resolução CNJ nº 474, de 2022, a qual, alterando normativo anterior, relacionado à gestão do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, preconiza a intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória. Eis o teor da norma:



    “RESOLUÇÃO Nº 474, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022. 



    Altera a Resolução CNJ no 417/2021, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).



     O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro (ADPF no 347); 



    CONSIDERANDO o enunciado da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE no 641.320/RS; 



    CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ, nos autos do Procedimento de Ato Normativo n o 0003990- 57.2022.2.00.0000, na 111ª Sessão Virtual, realizada em 9 de setembro de 2022; 



    RESOLVE: 



    Art. 1º - O art. 23 da Resolução CNJ n o 417/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”



     Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.” 



    (disponível para acesso público no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça; grifos nossos).



    12. Desse modo, o quadro delineado nos autos está a indicar que a liberdade do paciente, condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, não impede o exame das matérias afetas à execução, não se mostrando proporcional exigir-se o recolhimento ao cárcere para apreciação de benefícios. Tratando-se de norma de natureza procedimental, devidamente aplicável a Resolução CNJ nº 474, de 2022, ao caso em análise, uma vez que a execução penal ainda não se iniciou.



    13. Com efeito, o e. Ministro Edson Fachin, ao apreciar caso equivalente, no qual as instâncias antecedentes procederam como no presente caso, reconheceu a ilegalidade, ressaltando:



    “Trata-se de norma que atinge diretamente o status libertatis daqueles sobre os quais recai a persecutio criminis, uma vez que interfere nas condições em que se dará o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade, seja quanto ao grau de privação da liberdade que o sentenciado experimentará, seja quanto ao momento em que terá início a efetiva intervenção estatal resultante da condenação criminal.



    Desse modo, deve o ato normativo ser aplicado retroativamente em favor de todos aqueles que passarem à fase de execução penal após terem recebido condenações judiciais a penas privativas de liberdade em regime inicialmente semiaberto, de modo que há constrangimento ilegal na fixação do marco temporal da publicação da resolução.” 



    (HC nº 224.714/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/02/2023, p. 15/02/2023).



    14. Em acréscimo, registro que, em decisão individual recente, o eminente Ministro Gilmar Mendes também deferiu ordem de habeas corpus reconhecendo a aplicação da Resolução CNJ nº 474, de 2022 (HC nº 221.258/SP, j. 07/11/2022, p. 11/11/2022). 



    15. Também com essa orientação, a e. Ministra Cármen Lúcia determinou ao Juízo da Execução Penal o reexame da possibilidade de o paciente iniciar a execução da pena definitiva em regime diverso do fechado, independentemente do cumprimento do mandado de prisão (HC nº 181.152/SP, j. 13/02/2020, p. 30/03/2020).



    16. Nesse cenário, uma vez que o paciente foi condenado à pena a ser cumprida no regime semiaberto, e consideradas as mudanças introduzidas pela Resolução CNJ nº 474, de 2022, prevendo a intimação do condenado para dar início ao cumprimento da pena, antes da expedição de mandado de prisão, reputo inadequado o recolhimento ao cárcere para o início da execução penal e a apreciação dos benefícios legais, na forma dos arts. 65 e 66 da LEP, ainda que o trânsito em julgado da condenação tenha se dado em data anterior à publicação da Resolução CNJ nº 474, de 2022.



    17. Ante o exposto, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para determinar ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Estrela d’Oeste/SP, no Processo nº 0002331-60.2015.8.26.018, que recolha o mandado de prisão expedido contra o paciente e proceda à imediata expedição da carta de cumprimento de sentença, sem prejuízo da adoção de outras medidas voltadas ao início do cumprimento da pena. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator